Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001229-42.2018
1a APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.
2o APELANTE: FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ART. 1.003, § 5o DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – ART. 932, III, DO CPC – PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO E APELO (ADESIVO) PREJUDICADO.
Não se conhece da apelação interposta após o prazo legal de quinze dias contados a partir da data da publicação da sentença, em razão da sua intempestividade.
“O recurso adesivo se subordina à admissibilidade do recurso principal. Não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo.” (RAC n. 92145/2016, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2017)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT., a qual denominamos de 1a apelante, em face da sentença de ID no 70654067, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1001229-42.2018.8.11.0041, movida por FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP, o qual denominamos 2o apelante, julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o excesso de execução da execução originária, devendo esta corresponder ao valor de R$ 168.371,33(cento e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e três centavos) e condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, em razão do decaimento mínimo do autor.
Em suas razões de ID no 70654073 a parte apelante requer seja reformada a sentença para ser julgado totalmente improcedente o pleito inicial da parte adversa.
Para tanto, fundamenta que o perito designado pelo Juízo partiu de premissa equivocada e a forma que a Cooperativa apresentou o saldo devedor na execução originária não desrespeitou o contrato entabulado entre as partes, devendo, assim, ser invalidade o laudo. Aduz que os honorários recursais devem ser arcados pela parte contrária, posto que não houve decaimento mínimo. Alega que o termo inicial dos juros dos honorários deve ser a data da intimação para o pagamento voluntário.
O 2o apelante apresentou contrarrazões de ID no 70654090 alegando, preliminarmente, a intempestividade do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, o 2o recorrente, em suas razões de ID no 70654091 apela adesivamente fundamentando e requerendo ao final: que seja afastada a cláusula contratual que prevê a correção monotária pela CDI cumulada com juros remuneratórios, substituindo-a pelo INPC; o ressarcimento ou compensação das cotas cooperadas no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); o afastamento de quaisquer encargos moratórios; a condenação da parte contrária à restituição em dobro dos valor cobrados equivocadamente e; que a liquidação de sentença parta da apuração dos valores que este acórdão decidir.
Sem contrarrazões da 1a recorrente.
Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de audiência de ID no 79696144.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
O recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT. não merece ser conhecido, em razão da sua manifesta intempestividade.
A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)
Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.
O Novo Código de Processo Civil modificou alguns prazos recursais, os quais, com exceção dos embargos de declaração, foram unificados e deverão ser interpostos no prazo de 15 dias, contados em dias úteis, a teor do que dispõe o artigo 219:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou por juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”
No caso em tela, a 1a apelante foi intimada da sentença combatida via DJE no 10.837/2020, publicada em 13.10.2020 (terça-feira), com prazo final para interposição do apelo em 05.11.2020.
Ocorre que o apelo de ID no 70654073 foi protocolado somente em 06.11.2020, portanto, a destempo, o que acarreta a sua intempestividade.
Considerando, pois, a ausência do mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo, outro caminho não me resta senão o de não conhecer, como de fato não conheço do recurso.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso de apelação interposto em desconformidade com o art. 508 do CPC/1973.” (N.U 0005859-66.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)
Por sua vez, no tocante ao recurso adesivo aviado por FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP, tenho que sua análise resta prejudicada.
Conforme o disposto no art. 997, §2o, inc. III, do CPC, o recurso adesivo “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”.
Nesse sentido já julgou este Tribunal, confira:
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença, é cabível o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória.
2. O recurso adesivo se subordina à admissibilidade do recurso principal. Não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo.” (RAC n. 92145/2016, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2017 - negritei)
Dispositivo.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela 1a apelante em razão de sua intempestividade. Resta prejudicada a análise do recurso adesivo apresentado pelo 2o apelante.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR